Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Declaratória de Abusividade de Greve c/c Obrigação de Fazer ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra o SINDICATO DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. Narra que o Sindicato réu comunicou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF) que irá realizar assembleia geral no dia 17/10, seguido de paralisação dos serviços nos dias 18 e 19/10, mantendo-se, porém, as unidades de funcionamento 24h que terão preservados 30% do efetivo. Aduz que, nos termos da Lei Distrital n. 5.184/2013, a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal é composta dos cargos de Especialista em Assistência Social, Técnico em Assistência Social e Auxiliar em Assistência Social, divididos em diversas especialidades. Aponta que, segundo esclarecimentos da Secretaria de Estado, “o principal objetivo da Secretaria é assegurar e concretizar o direito à proteção social para a parcela da população em situação de vulnerabilidade e risco social. Nesse contexto, a Sedes age por meio da oferta de serviços e benefícios que contribuem para o enfrentamento da pobreza, para a garantia dos mínimos sociais, e para o provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. Isso é feito através do desenvolvimento das habilidades e autonomia das famílias e com a ampliação de sua capacidade protetiva”. Destaca que o serviço público de assistência social caracteriza-se como atividade essencial e que o contingenciamento mínimo de 30% (trinta por cento) de servidores não é suficiente para que haja minimamente a continuidade da prestação do serviço público de assistência social e segurança alimentar, cuja prestação constitui dever do Estado, sendo que a paralização das políticas públicas direcionadas à população mais vulnerável e necessitada é medida extrema, incompatível com a essencialidade da assistência social. Afirma que os salários no Distrito Federal estão em dia e já houve concessão de reajuste geral a todos os servidores públicos no percentual de 18% (dezoito por cento), dentro das possibilidades da situação orçamentária e fiscal, e que a pauta de greve / paralisação da categoria fundamenta-se na reestruturação da carreira, havendo meios políticos menos gravosos de obter esse aumento. Defende a abusividade do movimento paredista deflagrado pelos requeridos, uma vez que evidenciada a pretensão de obter mais benefícios do que as demais carreiras distritais e de que o governo sacrifique a solvência financeira do erário em prol de uma única categoria. Discorre sobre os requisitos para a concessão da tutela antecipada, consignando que o fumus boni iuris resta demonstrado pela impossibilidade de exercício do direito de greve por servidores que prestem serviços públicos essenciais, bem como pela necessidade de contingenciamento mínimo a permitir a continuidade do serviço público. Quanto ao periculum in mora, menciona o risco à própria sobrevivência da população em situação de vulnerabilidade social. Requer a concessão da antecipação da tutela para “declarar a ilegalidade da greve / paralisação, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00”. Sucessivamente, pede o deferimento de liminar “para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00”. Antes de apreciar o pedido de liminar, o SINDICATO DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL, por meio da petição de ID 52433609, apresenta seus fundamentos para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelo Distrito Federal. Defende o exercício do direito de greve da categoria, asseverando que a essencialidade dos serviços prestados não impede a realização do movimento paredista. Noticia que comunicou ao Governo do Distrito Federal sobre a paralização a ser realizada nos dias 18 e 19 de outubro, tendo, assim, cumprido os requisitos formais para a deflagração da greve. Informa que houve a instauração de um grupo de negociação com o Governo do Distrito Federal para deliberar sobre a reestruturação da carreira, tomando em consideração a realidade financeira do Distrito Federal e os contingenciamentos orçamentários; contudo, o Distrito Federal teria ignorado o resultado do trabalho realizado. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante dicção trazida pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, o relator poderá deferir a tutela de urgência quando verificar a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o pedido liminar deduzido pelo Distrito Federal visa a declaração da ilegalidade da paralização deflagrada pelo Sindicato requerido, com a consequente determinação para que todas as unidades tenham pleno funcionamento, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Subsidiariamente, postula liminar para impor obrigação de manutenção dos postos de trabalho no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades. Sobre o tema em comento, é cediço que o direito de greve encontra-se resguardado na Constituição Federal (art. 9o), competindo aos trabalhadores a decisão sobre o momento do seu exercício e sobre os interesses defendidos por meio desse direito. No que se refere ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Mandado de Injunção n. 708/DF, considerou inconstitucional a omissão legislativa quanto à regulamentação do direito de greve dos servidores públicos e determinou a aplicação das regras da Lei n. 7.783/89, devendo ser garantida a prestação contínua dos serviços essenciais ao cidadão. No caso dos autos, o caráter essencial do serviço público prestado pelos servidores representados pelo Sindicato requerido resta inequívoco, porquanto as partes não controvertem nesse sentido, além de ser inconteste que o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social se mostra a eles indispensável. Assim, a prestação dos serviços realizados pelos servidores substituídos não pode ser interrompida ou prejudicada em virtude do exercício do direito de greve dos trabalhadores aos quais incumbe a disponibilização das atividades essenciais. Analisando objetivamente os requisitos para a antecipação da tutela, não se divisa o fumus boni iuris da forma delineada pelo autor em sua exordial. As alegações apresentadas, bem como o contexto fático-jurídico descortinado até o presente momento, não permitem vislumbrar ilegalidade do movimento paredista prestes a ser deflagrado pelo Sindicato demandado. Isso, porque a mera alegação de que o Sindicato esteja a pretender tratamento diferenciado de outras categorias ou de que a restruturação da carreira se mostre inconciliável com a solvência financeira do Distrito Federal não são argumentos hábeis, prima facie, a atribuir abusividade ao movimento, notadamente por ser tratar de mecanismo legítimo para forçar a negociação para a melhoria da carreira e condições de trabalho. Destaco que as circunstâncias econômico-financeiras não são passíveis de investigação neste momento processual, sendo incabível a análise do fundamento para aferição da probabilidade do direito invocado. Todavia, a par da impossibilidade de reconhecimento liminar de ilegalidade da paralização em exame, é certo que eventual exercício do direito de greve não pode, em absoluto, frustrar o atendimento à população que depende dos serviços essenciais prestados pelo Estado. Nesse ponto, a plausibilidade jurídica do pedido se mostra evidente, haja vista a necessidade de adequação dos percentuais mínimos a serem destacados para a manutenção das atividades essenciais. Considero, assim, que o percentual designado pela entidade requerida a permanecer em atividade durante o movimento paredista (30%), seja por apenas 02 (dois) dias, seja por maior período, se mostra insuficiente para garantir a adequada oferta dos serviços ao cidadão, sendo, portanto, necessária a intervenção judicial para assegurar que o quantitativo de servidores não seja ínfimo a ponto de prejudicar a regular disponibilização dos serviços públicos essenciais. Quanto ao requisito remanescente, para a demonstração do periculum in mora não são necessários maiores apontamentos que aqueles elencados na peça exordial. De fato, o risco de dano reside na possibilidade concreta de que a população vulnerável atendida pelos servidores possa ser prejudicada pela indisponibilidade parcial dos serviços, dentre os quais podemos citar, por exemplo, o funcionamento dos restaurantes comunitários e demais ações voltadas a disponibilização de alimentação aos necessitados; ações e programas direcionados ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes, serviços funerários às famílias de baixa renda (enterro social), etc. Portanto, ante a presença concomitante dos requisitos para a antecipação da tutela, revela-se cabível e necessário o ajuste dos percentuais de servidores nos postos de trabalho, de modo a manter a regularidade dos serviços ofertados pelo Estado por intermédio dos representados pela entidade sindical suscitada. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado, verbis: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FIXAÇÃO DE LIMITE MÍNIMO DE PESSOAL EM ATIVIDADE DURANTE O MOVIMENTO PAREDISTA. POSSIBILIDADE. CORTE DO PONTO DOS GREVISTAS. MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do MI no 708, foi considerada inconstitucional a omissão legislativa referente à regulamentação do direito de greve dos servidores públicos (artigo 37, VII, Constituição Federal), motivo pelo qual se determinou a aplicação, no que couber, dos parâmetros insculpidos na Lei no 7.783/1989, até que sobrevenha regulamentação específica sobre o tema. 2 - Na situação dos autos, como se trata de movimento grevista que afeta a educação distrital, não necessariamente compreendido no rol de serviços públicos essenciais, não é possível se falar, primo ictu oculi, em ilegalidade da greve. Ademais, dadas as peculiaridades do caso, é razoável a determinação de retorno de 50% (cinquenta por cento) dos professores ao exercício da função, com o intuito de mitigar os efeitos do dissídio coletivo, o que, caso não obedecido, configurará abuso do direito de greve. 3 - Não se faz necessário, desde logo, o corte de ponto dos professores participantes do movimento paredista, se atendidas as determinações judiciais de obediência a limite mínimo de pessoal em atividade. 4 - Não se justifica a aplicação de multa em virtude da greve para os casos em que, respeitada a determinação judicial, houve retorno ao labor, com a correspondente compensação ou, ainda, no caso de negociação realizada entre o movimento grevista e o Poder Público, sem a exigência da respectiva compensação. No caso dos autos, entretanto, a incidência de multa se justifica apenas caso não seja observado o percentual mínimo de pessoal em atividade determinado. Agravo Interno parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1108161, 07033976420178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/7/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, a despeito da impossibilidade de reconhecimento liminar de abusividade da paralização, tenho que o percentual mínimo para a manutenção dos serviços públicos prestados não pode ser inferior a 70% (setenta por cento) do contingente de servidores em todas as unidades, a fim de assegurar a continuidade dos atendimentos disponibilizados. Pelo exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela para determinar ao Sindicato requerido que mantenha nos postos de trabalho a regular prestação dos serviços públicos, mediante o contingente mínimo de 70% (setenta por cento) dos servidores da categoria, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cite-se/intime-se o requerido, na pessoa de quaisquer dos seus diretores, com urgência, por Oficial de Justiça, na forma do art. 248, §2o, do CPC. Cite-se o Sindicato para apresentar defesa (art. 459, II, RITJDFT), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação (art. 459, III, RITJDFT). Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator